Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-71.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019555-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE CUIABA - AAPOC - CNPJ: 41.231.787/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA GARANTIR A COBERTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE JÁ ESTAVAM EM TRATAMENTO QUANDO DA DATA DO DESCREDENCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. COMPLEMENTAÇÃO QUANTO AS OMISSÕES. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA MINUCIOSA EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. ATENDIMENTO.
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA COMPLEMENTAR A DECISÃO SEM ALTARAR A CONCLUSÃO FINAL.

01.

Havendo estabelecimento no município do beneficiário, ainda que não seja credenciado [ou que tenha sido descredenciado], sendo ele o único no local a prestar determinado serviço, compete à requerida assegurar o acesso ao tratamento de saúde solicitado.

02.

Os efeitos da liminar não abarcam os pacientes que futuramente venham a apresentar recidiva, fato que deverá ser avaliado por ocasião do mérito, após a regular instrução processual.

03.

Verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id.
152224672 - Pág. 1 a 6)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acordão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento
n°
1019555-71.2021.8.11.0000

em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1026744-74.2021.8.11.0041
, que, por maioria, nos termos do meu voto-vista, negou provimento ao recurso (Id.149436197 a 151557156).

Nas razões recursais, a parte embargante alega que o voto condutor se mostra contraditório, pois a ONCOMED é a única no Estado de Mato Grosso a fornecer o serviço de radiocirurgia, e a UNIMED após rescisão contratual, ofereceu como alternativa aos pacientes, tratamento no Hospital Santa Rosa – filial Brasília, o que demonstra ausência de equivalência.

Diz que, a situação desrespeita a vida e saúde do consumidor e seus familiares, e que não foi observada a prova documental que subsidia a pretensão recursal.

Argumenta ainda que, houve omissão quanto a situação dos pacientes que venham a apresentar recidiva da doença, e ao final, prequestiona as matérias debatidas na Lei 9.656/98 e Lei 8.078/90, e os princípios constitucionais.

Por esses motivos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para suprir omissão e contradição alegados.

Conforme certificado ao id. 153800672 – Pág. 1, decorreu o prazo legal sem manifestação Embargado, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a defesa de interesse coletivo dos consumidores de plano de saúde ofertado, em razão de suposta precarização na qualidade do atendimento oferecido, tendo em vista o
descredenciamento dos serviços nas áreas de radioterapia e quimioterapia aos pacientes com diagnóstico de câncer prestados pela Clínica ONCOMED
, única com referência para realizar o procedimento de radiocirurgia no Estado de Mato Grosso (ID ́s n. 107332996 e 107332997).

O presente recurso de
Embargos de Declaração
visa sanar omissão no
acórdão
que julgou o
recurso de Agravo de Instrumento
,
que visava o reconhecimento da extensão dos efeitos da liminar parcialmente deferida pelo Magistrado Singular, em relação ao procedimento de quimioterapia, para todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento (31/7/2021), e não apenas aos beneficiários que já estavam em tratamento na Clínica ONCOMED na referida data.

O acórdão objeto do Embargos de Declaração restou
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE –
DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA GARANTIR A COBERTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE JÁ ESTAVAM EM TRATAMENTO QUANDO DA DATA DO DESCREDENCIAMENTO
– PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA COBERTURA DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO À TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE TENHAM INGRESSADO ANTES DO ATO DE DESCREDENCIAMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE OS REQUISITOS ESSENCIAIS À SUBSTITUIÇÃO DE REDE CREDENCIADA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Como se sabe,
não há qualquer impedimento de que prestadores de serviços de saúde credenciados pelas operadoras sejam substituídos ao longo da relação contratual com os consumidores, desde que observados os requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.656/98
.

3. In casu,
não demonstrado de forma robusta a alegação de que o Plano de Saúde não cumpriu adequadamente os requisitos essenciais à substituição de rede credenciada estabelecidos no art. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/98, especialmente quanto à informação dos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência e de que as
outras empresas credenciadas não teriam condições de prestar o tratamento de quimioterapia em condições semelhantes
,
evidencia-se a necessidade de dilação probatória, o que mostra inviável
, em sede de antecipação de tutela, a pretensão de extensão da cobertura do tratamento quimioterápico à todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento
.
(Destaquei)

Constou na fundamentação do voto que:
“(...) a questão deve ser observada com maior cautela e requer o aguardo da instrução processual, uma vez que, especificamente em relação ao procedimento de quimioterapia, não restou suficientemente comprovado o desatendimento pela Empresa Agravada do disposto no art. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/98, porquanto, além de a comunicação de descredenciamento e rescisão contratual em 60 (sessenta) dias ter sido encaminhada à Empresa ONCOMED em 21/5/2021 (ID n. 107340458), não há demonstração inequívoca de que a Empresa Agravada não possua outras empresas credenciadas à prestar o tratamento em condições semelhantes, bem como de que a Empresa Agravada não tenha comunicado aos beneficiários do plano de saúde acerca do descredenciamento em questão, haja vista a informação disponibilizada em 24/6/2021, no sitio eletrônico da Unimed Cuiabá (ID n. 107340459)
(...)”.

E ainda: “(...)
o Ministério Público Agravante não se desimcumbiu de comprovar a probabilidade de seu direito, ou seja, de demonstrar de forma robusta a alegação de que a Empresa Agravada não cumpriu adequadamente os requisitos essenciais à substituição de rede credenciada, especialmente quanto à informação dos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência e de que as outras empresas credenciadas não teriam condições de prestar o tratamento de quimioterapia em condições semelhantes;
situação que evidencia a necessidade de dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela
.”

Concluiu-se então que, a probabilidade do direito da parte agravante não estava presente, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão proferida em primeiro grau.

No tocante a
omissão da análise da prova documental inserida ao feito, especificamente quanto a ausência de equivalência apontada pelo voto condutor, cabe a complementação do julgado, pois restou demonstrado por meio do documento inserido ao
id. 107340461 – Pág. 4 e 5
, que a UNIMED CUIABÁ dispõe atualmente de rede credenciada habilitada para a prestação de serviços de
radioterapia
, podendo ser agendado o procedimento nos estabelecimentos:

01 - Centro de Oncologia e Radioterapia LTDA, localizado na Praça Seminário, n° 229, Bairro Dom Aquino.

02 - Hospital Santa Rosa, em sua filial de Brasília-DF.

Veja-se que, a princípio que, há outro estabelecimento nesta localidade que também fornece o procedimento “radioterapia” (Centro de Oncologia e Radioterapia LTDA), e não apenas a unidade do Hospital Santa Rosa localizada no Distrito Federal.

Inobstante isso, o juízo singular consignou que “
havendo estabelecimento no município do beneficiário, ainda que não seja credenciado [ou que tenha sido descredenciado], sendo ele o único no local a prestar determinado serviço, compete à requerida assegurar o acesso ao tratamento de saúde solicitado
.”, (id. 63129310, pag. 22 dos autos na origem), determinação que restou inalterada.

Quanto a proteção de direito individual homogêneo daqueles consumidores que contrataram o plano de saúde da UNIMED e que, em razão de uma possível reincidência da doença, e que realizaram tratamento clínico no estabelecimento de saúde denominado “Clínica ONCOMED” até a data do descredenciamento dessa clínica pela Unimed, em sede de cognição sumária, os
efeitos da liminar não abarcam os pacientes que futuramente venham a apresentar recidiva, fato que deverá ser avaliado por ocasião do mérito, após a regular instrução processual
.

Como bem pontuado em parecer oral pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho:
A decisão liminar do juiz, a meu ver, foi extremamente cautelosa, porque manteve aqueles que já estavam em atendimento e manteve o serviço de Radioclínica – a ONCOMED era a única que o prestava. O magistrado usou muito bom senso ao proferir a sua decisão
.”

Em relação ao expresso entendimento dos julgadores a respeito dos dispositivos legais e constitucionais que embasaram o recurso de agravo de instrumento,
o julgador não precisa contraditar de forma específica os dispositivos legais invocados quando sua análise resta incluída nos fundamentos do
decisum
.

Nessa quadra, ausentes elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão.

Portanto, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Portanto, cabe parcial provimento ao presente recurso para sanar as omissões apontadas,
e a consequente complementação do voto para constar que os efeitos da liminar não abrangem os

paciente que futuramente venham a apresentar recidiva da doença (o que melhor será avaliado por ocasião do mérito), e que no caso de existir um único
estabelecimento no município do beneficiário, ainda que não seja credenciado [ou que tenha sido descredenciado], sendo ele o único no local a prestar determinado serviço, restou garantido pelo juízo de primeiro grau que compete à UNIMED assegurar o acesso ao tratamento de saúde solicitado.

Diante do exposto,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão e complementar a decisão nos termos da exposição acima, sem contudo modificar a conclusão final do julgamento de desprovimento do recurso de agravo de instrumento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023